Tribunal: TJSP
Processo: 2122945-81.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Afastada a alegação de contradição no julgamento embargado em relação ao reconhecimento de excesso na execução. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o). 3. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. 4. Embargos declaratórios tem fundamentação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Afastada a alegação de contradição no julgamento embargado em relação ao reconhecimento de excesso na execução. 2. Matérias relevantes que já foram efetivamente enfrentadas pelo acórdão (CPC/15, art. 489, § 1o). 3. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. 4. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15, ainda que para a finalidade de prequestionamento. 5. Embargos rejeitados.